Tribunal: TJDFT
Processo: 0216956-55.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PROCLAMAÇÃO. RESULTADO. INCORRETO. CONDENAÇÃO. DANOS MATERIAIS E PENSIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. MAIORIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou os embargantes ao pagamento de indenização por danos materiais, pensionamento e reparação dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso, obscuro ou se possui erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. O julgamento da apelação deve ocorrer por maioria, com observância da regra do julgamento ampliado e o resultado proclamado deve refletir o que foi decido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de acolhidos parcialmente.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado. 2. Há incorreção na proclamação do resultado do julgamento de apelação quando esse resultado proclamado não reflete o que foi decido pelo Órgão Julgador”.
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, § 1o, 941, §§ 1o e 2o, 942 e 1.022.
Jurisprudência Relevante: n/a.